Tribunal: TJSP
Processo: 2150225-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo - Pedido de revogação da prisão cautelar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo - Pedido de revogação da prisão cautelar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Ainda, não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde da paciente que possibilite a prisão domiciliar, ainda que ela tenha asma – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150225-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes PHABLO
KENNETH MIGUEL DE LANES e DARLAN FONSECA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150225-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2150225-03.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Pacientes:
PHABLO
KENNETH
MIGUEL
DE
LANES E DARLAN FONSECA REIS
Voto no:
29168
Habeas Corpus. Roubo - Pedido de revogação da prisão
cautelar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 -
Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da
benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma
vez que o delito é praticado mediante violência ou grave
ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão
domiciliar
Ainda, não restou demonstrada, de plano, a
vulnerabilidade do estado de saúde da paciente que possibilite
a prisão domiciliar, ainda que ela tenha asma
Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de PHABLO KENNETH MIGUEL
DE LANES e DARLAN FONSECA REIS, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 10a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150225-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Depreende-se dos autos que os pacientes
foram presos em flagrante, em 20/03/2020, em razão de suposta prática do
crime de roubo majorado, sendo que, em audiência de custódia, a prisão
foi convertida em preventiva.
Alega que não estão presentes os requisitos da
custódia preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Aduz que os pacientes são primários, possuem
trabalho lícito, não se vislumbrando quaisquer circunstâncias judiciais
desfavoráveis, de modo que, em caso de eventual condenação, a pena
aplicada certamente será a mínima. Com isso, argumenta que, à luz do
artigo 33, §2o, do Código Penal, é possível a aplicação de regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado.
Expõe, por fim, que deve ser observado o teor
da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, em face da atual
pandemia do COVID-19, tendo em vista que os pacientes se encontram em
situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições e da
superlotação do sistema penitenciário.
Assim,
requer
a
revogação
da
prisão
preventiva dos pacientes, fixando-se, caso necessário, as medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150225-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A liminar foi indeferida (fls. 111/114).
Prestadas as informações de praxe (fl. 120/122), a douta Procuradoria Geral
da Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 125/134).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Colhe-se dos autos que os pacientes foram
presos em flagrante delito, em razão da prática do crime de roubo, no dia
20 de março de 2020.
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade
e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da
futura e necessária aplicação da lei penal.
O paciente foi preso em flagrante delito, em
20/03/2020, sendo que prisão foi convertida em custódia preventiva, na
mesma data.
Verifica-se que a decisão na qual o Juízo
decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150225-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
50/52 dos autos de origem).
Ora, o caso dos autos, crime de roubo, não se
enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma
vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo
que não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Portanto, a segregação dos pacientes é
necessária ao bem-estar social.
A situação de vulnerabilidade em que os
pacientes se encontram não difere da dos demais detentos em
estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de
prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos presos
idosos. Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas
possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse novo
vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
E,
ainda,
nota-se
que
a
conversão
indeferimento pelo Juízo a quo da prisão em flagrante em prisão cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150225-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
foi devidamente fundamentado, ressaltando que: “ quem se dispõe a
agredir outro ser humano para obter lucro patrimonial (sem causa
jurídica, de forma ilícita) sinaliza oferecer risco social elevado, impondo a
necessidade impériosa de custódia cautelar para tutelar a ordem pública.
A gravidade se ressalta ainda mais ao se considerar a situação atual que
vivemos. Devido à pandemia relativa ao coronavírus as pessoas que estão
saindo de suas casas são aquelas que efetivamente necessitam fazê-lo. Os
instintos de solidariedade, por sua vez, afloram-se nas pessoas, via de
regra. Aquele que se aproveita de tal situação para praticar crimes
evidencia de forma mais acentuada seu desvio de personalidade e sua
inclinação para atos totalmente egoístas e antissociais. O ato é muito mais
reprovável, portanto. Não bastasse isso, em relação a DARLAN há
REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e
na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos
gravoso.” (fls. 50/52 dos autos de origem).
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Vale
lembrar,
também,
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150225-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF
347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção.
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade dos pacientes vulneraria
demasiadamente a população, pois não há provas concretas de que soltos
eles não tornarão a praticar os mesmos atos que os conduziram à prisão.
Os réus praticaram delito de roubo _ crime
grave _ que exige cautela no abrandamento prisional, pois é necessário
avaliar se eles ostenta mérito para alçar tal benefício e, como sempre venho
me manifestando, o ótimo comportamento carcerário não basta para
assegurar que retornando ao seio da sociedade ele não tornará à senda
delitiva.
A meu ver, a adoção de uma postura
paternalista diante de cidadão que comete crime grave como o praticado
pelos cativos é medida
Dessa forma, considerando-se que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que os
pacientes sejam mantidos em prisão cautelar.
Dessa forma, não há elementos para alterar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150225-03.2020.8.26.0000 -Voto no
8
decisão (fls. 50/52, dos autos de origem) do magistrada a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator